Tribunal: TJDFT
Processo: 0727672-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FRANQUIA. RESOLUÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE FRANQUEADA PRETENDE REPASSAR O PONTO COMERCIAL A CONCORRENTE DA FRANQUEADORA. PRETENSÃO CONTRA O LOCADOR PARA IMPEDI-LO DE ALUGAR O IMÓVEL A SUPOSTO CONCORRENTE. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Não é cabível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, consoante a inteligência dos artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil.

II. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.

III. O locador em princípio não está adstrito ou vinculado a direitos e obrigações decorrentes de contrato de franquia celebrado entre o locatário (franqueado) e o franqueador, inclusive sob a perspectiva da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

IV. De acordo com o princípio da relatividade dos contratos, a repercussão obrigacional não transcende os sujeitos da relação contratual, salvo quando devidamente comprovados os requisitos para a vinculação ou responsabilização de terceiro.

V. Excepcionalmente terceiro pode ser responsabilizado ou alcançado pela rede obrigacional de contrato alheio quando interfere indevidamente no adimplemento dos deveres dos contratantes, o que não parece ser a hipótese dos autos, pois não há indicativo de que o locador induziu a franqueada a inadimplir o contrato de franquia ou assumiu qualquer compromisso com a franqueadora a respeito da locação do imóvel.

VI. A Teoria do Terceiro Cúmplice não pode ser aplicada quando não se detecta, pelo menos no plano da cognição superficial, que o locador do imóvel alugado pela franqueada intervém no cumprimento das obrigações do contrato de franquia, de maneira a prejudicar prerrogativas ajustadas com a franqueadora.

VII. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido.